Tribunal: TJES
Processo: 5022640-08.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022640-08.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA

APELADO: GRISOTTO COMERCIO LTDA e outros

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 90 DO CPC. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SC2 Shopping Cariacica Ltda contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que homologou o pedido de desistência da ação e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil. A recorrente pretende a reforma da decisão para afastar a condenação ao pagamento das custas, argumentando que deve ser aplicado o regramento relativo ao cancelamento da distribuição da ação, previsto no artigo 290 do CPC, com a consequente restituição dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, na hipótese em que a parte recolhe as custas iniciais e, posteriormente, requer o cancelamento da distribuição, deve ser aplicado o artigo 90 ou o artigo 290 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se desconhece que o Tribunal da Cidadania reverbera o entendimento de que
“A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a Lei Processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in verbis: "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias").
(RESP 2.016.021/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022).

Contudo, a hipótese dos autos é diversa, porque a recorrente promoveu o recolhimento das custas iniciais, vindo, na sequência, postular o cancelamento da distribuição, o que foi recebido pela magistrada
a quo
como pedido de desistência, motivo pelo qual fez incidir a regra prevista no art. 90, do CPC.

A Corte Cidadã considera que, em situações tais, o pedido formulado deve ser tratado como de desistência, não havendo espaço para o cancelamento da distribuição, circunstância que impõe a manutenção do processamento das custas processuais recolhidas.

A jurisprudência do STJ confirma que, uma vez iniciado o processo, ainda que a desistência ocorra antes da citação, a parte autora deve arcar com as custas, pois estas remuneram o serviço público judicial já colocado à disposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desistência da ação após o recolhimento das custas iniciais sujeita a parte autora à incidência do artigo 90 do CPC, não se aplicando o artigo 290 do CPC.

As custas processuais são devidas pelo serviço público judicial efetivamente prestado ou colocado à disposição, independentemente da citação da parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90 e 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.016.021/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.11.2022, DJe 24.11.2022; STJ, AgInt-AREsp 1.520.884/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.11.2019, DJe 14.05.2020; STJ, REsp 1.893.966/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08.06.2021, DJe 17.06.2021; TJES, AC 5003707-64.2021.8.08.0030, Relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, DJES 06.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022640-08.2022.8.08.0012

APELANTE:

SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA

APELADOS:

GRISOTTO COMERCIO LTDA E OUTRA

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA
contra a sentença acostada no id. 11167561, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, por meio da qual homologou o pedido de desistência formulado pela demandante e, por força do artigo 90 do CPC, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

Pretende (id. 11167568), em síntese, a reforma da sentença, para que seja afastada
“a condenação da recorrente ao pagamento das custas prévias, aplicando-se, assim, o regramento relativo ao cancelamento da distribuição da ação e a respectiva restituição das custas iniciais”
.

Acrescenta que
“não se verifica a ocorrência de fato gerador a justificar a retenção de valores pagos a título de custas prévias, uma vez que as custas processuais têm natureza jurídica de tributo, revelando-se como taxa judiciária devida pelas partes ao Estado quando há efetiva utilização do aparato jurisdicional”
.

Pois bem.

Não desconheço que o Tribunal da Cidadania reverbera o entendimento de que
“A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a Lei Processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in verbis: "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias").
(RESP 2.016.021/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022).

Contudo, a hipótese dos autos é diversa, porque a recorrente promoveu o recolhimento das custas iniciais (ids. 11167554 e 11167555), vindo, na sequência, postular o cancelamento da distribuição, o que foi recebido pela magistrada
a quo
como pedido de desistência, motivo pelo qual fez incidir a regra prevista no art. 90, do CPC.

De fato, a própria Corte Cidadã considera que, em situações tais, o pedido formulado deve ser tratado como de desistência, não havendo espaço para o cancelamento da distribuição, circunstância que impõe a manutenção do processamento das custas processuais recolhidas.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PAGAMENTO DE CUSTAS EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA. ENTENDIMENTO A QUO EM CONFORMIDADE COM ORIENTAÇÃO DO STJ. SÚMULA Nº 83/STJ. 1.
Na hipótese dos autos, constata-se que a extinção do feito decorreu do pedido de desistência formulado pela ora recorrente, consoante reconhecido pelo Tribunal de origem, não havendo que falar em extinção por mero cancelamento da distribuição
. 2. Dessarte, com razão o Sodalício a quo ao inadmitir o Recurso Especial, visto que o acórdão objurgado está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que
em havendo desistência da ação e, ainda que a desistência ocorra antes da citação, a parte desistente responde pelas custas e despesas processuais
. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. [...] (STJ; AgInt-AREsp 1.520.884; Proc. 2019/0167018-8; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 26/11/2019; DJE 14/05/2020)

Seguindo nesta mesma compreensão, esta Corte de Justiça já fez a distinção ora evidenciada. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DESISTÊNCIA DE AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO [...] 4)
Diante do aparente conflito entre as disposições contidas nos
arts. 90
e 290, ambos do Código de Processo Civil,
deve o primeiro incidir nos casos em que já houver o pagamento das custas iniciais do processo, devendo o desistente se responsabilizar também pelo adimplemento do valor relativo às custas finais
, ao passo que o segundo é específico para situações como a dos autos, ou seja, em que não houve o recolhimento das custas iniciais do processo por ter o autor postulado a concessão da assistência judiciária gratuita e, diante de seu indeferimento, manifestou a sua desistência da ação no momento em que lhe foi oportunizado o pagamento das custas iniciais
. (TJES; AC 5003707-64.2021.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira; DJES 06/10/2023).

Em arremate, cumpre registrar que o próprio Superior Tribunal de Justiça já esclareceu que as custas processuais podem ser cobradas pelo serviço público efetivamente prestado ou colocado à disposição do contribuinte, de modo que, uma vez iniciado o processo, a ausência da prática de maiores atos processuais não é motivo suficiente para afastar a despesa imputada à apelante.

Veja-se:

PROCESSO CIVIL. DUPLO AJUIZAMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS NOS DOIS PROCESSOS,
INDEPENDENTEMENTE DA CITAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA
. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. Ajuizamento da petição inicial forma relação jurídica processual linear. A citação tem o condão de triangularizá-la com produção de efeitos para o polo passivo da demanda. 2.
As custas judiciais têm natureza jurídica taxa. Portanto, as custas representam um tributo. A aparente confusão ocorre por algumas legislações estaduais utilizarem o termo genérico "custas", outro, porém, empregarem duas rubricas: custas e taxa judiciária. 3.
As custas podem ser cobradas pelo serviço público efetivamente prestado ou colocado à disposição do contribuinte. Ao se ajuizar determinada demanda, dá-se início ao processo. O encerramento desse processo exige a prestação do serviço público judicial, ainda que não se analise o mérito da causa
. 4. Com o ajuizamento de novos embargos à execução fiscal, novas custas judiciais devem ser recolhidas. 5. Recurso conhecido e desprovido. (STJ; REsp 1.893.966; Proc. 2020/0229180-2; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 08/06/2021; DJE 17/06/2021)

Firme em tais considerações,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe
provimento
.

Deixo de aplicar a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, em razão da ausência de aplicação da respectiva verba no Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)